Tribunal: TJES
Processo: 5000567-11.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000567-11.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SILVANA DALFIOR DALCIN LACERDA

APELADO: V.M. COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. INCÊNDIO EM CONCESSIONÁRIA. PERDA TOTAL DE VEÍCULO. DOCUMENTAÇÃO PARA BAIXA NO DETRAN. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Silvana Dalfior Dalcin Lacerda contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em ação ordinária ajuizada em face de V. M. Comércio de Automóveis Ltda – Vitória Motors Jeep, visando a condenação da concessionária à entrega de documentos necessários à baixa de veículo junto ao DETRAN/RJ e ao pagamento de débitos decorrentes da não realização desse procedimento, após perda total do bem em incêndio criminoso ocorrido no pátio da empresa demandada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a concessionária é responsável pela entrega dos documentos e partes físicas do veículo necessários à baixa de registro junto ao DETRAN/RJ, mesmo diante da perda total do bem em incêndio; (ii) estabelecer se é da concessionária a responsabilidade pelos débitos de IPVA, licenciamento e outras taxas lançadas após a destruição do veículo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A baixa do registro de veículo irrecuperável é obrigação legal do proprietário, conforme art. 126 do CTB, exigindo-se documentos e partes do veículo que, em casos de destruição total, podem se tornar indisponíveis.

4. A concessionária não possui responsabilidade legal de fornecer materiais completamente destruídos no incêndio, como placas, recorte do chassi e CRLV, o que configura obrigação inexequível.

5. Inexistem nos autos provas de negativa da concessionária em fornecer os documentos sob sua guarda ou que a autora tenha efetivamente solicitado a baixa junto ao DETRAN/RJ e teve o pedido indeferido por ausência dos documentos reclamados.

6. A jurisprudência admite a baixa do veículo pelo órgão de trânsito mesmo sem a apresentação de documentos e peças do chassi, quando comprovada a impossibilidade de fornecimento.

7. A responsabilidade pelo pagamento de tributos e taxas lançadas após a perda total do veículo é da proprietária, não se podendo imputar tal obrigação à concessionária, que não detém competência para promover a baixa no registro do automóvel.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A responsabilidade pela baixa do registro de veículo irrecuperável é do proprietário, não podendo ser imputada à concessionária em caso de destruição total dos documentos e partes do bem.

2. A obrigação de fornecer documentos e partes físicas do veículo é inexigível quando comprovadamente destruídos por caso fortuito ou força maior.

3. O inadimplemento de tributos e taxas incidentes sobre veículo irrecuperável não é transferido à concessionária, porquanto não comprovado que ela se recusou a disponibilizar documentos e materiais que tinha á disposição, tampouco porque não há prova de que a autora tenha diligenciado na tentativa de promover a baixa junto ao DETRAN.

Dispositivos relevantes citados
: CTB, art. 126; Resolução CONTRAN nº 11/1998, arts. 1º e 2º; Resolução CONTRAN nº 967/2022, art. 3º, § 1º e § 3º; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Ap Cív/Rem Nec 1.0433.14.042700-9/001, Rel. Des. Afrânio Vilela, j. 29.08.2017; TJSC, AC 0331555-25.2015.8.24.0023, Rel. Des. Pedro Manoel Abreu, j. 22.05.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5000567-11.2023.8.08.0011

APELANTE: SILVANA DALFIOR DALCIN LACERDA

APELADO: V.M. COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA – VITORIA MOTORS JEEP

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
SILVANA DALFIOR DALCIN LACERDA
em razão de sentença (id. 12303846) proferida pela MM. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos da demanda ordinária ajuizada em face de
V. M. COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA – VITÓRIA MOTORS JEEP
, julgou improcedente o pedido autoral.

Sustenta, id. 12303852,

que para realizar a baixa do veículo de sua titularidade, é necessário que a demandada lhe entregue os documentos exigidos pelo DETRAN/RJ, órgão perante o qual veículo foi emplacado.

Aduz ser responsabilidade da concessionária o custeio dos débitos gerados pela ausência de baixa no registro, bem como das taxas respectivas, pois a resistência em fornecer a documentação implicou no acúmulo da dívida.

Contrarrazões (id. 12303857) pelo desprovimento do recurso.

De início, registro que o apelo é tempestivo, porquanto ainda que a decisão dos embargos de declaração tenha sido no sentido de não conhecê-los (id. 12303851), vislumbro que eles foram manejados no prazo legal e foram apontados vícios que a parte entendeu presentes no ato judicial embargado, merecendo enfrentamento pelo juízo de origem, que no entanto entendeu que aqueles não se faziam presentes, tratando-se de mero inconformismo da parte, a revelar, a meu sentir, abordagem meritória dos aclaratórios.

Preenchidos, então, os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Depreende-se da exordial que, em 22/04/2020, a autora deixou seu veículo Jeep Cherokee, placa LMY8D11, Renavam nº 01200814620, na concessionária requerida, visando a solução de defeitos relacionados ao motor.

Após alguns meses, sem solução do vício, o veículo permaneceu sob a guarda da recorrida, tendo a recorrente ajuizado demanda indenizatória visando à substituição do bem ou a devolução da quantia paga.

Contudo, no dia 07/04/2021, ocorreu um incêndio no pátio da empresa, que atingiu cinco veículos, incluindo o da recorrente, que sofreu perda total.

Sustentou, então, a apelante, que após a perda do bem, a concessionária não diligenciou para dar baixa perante o órgão de trânsito, o que ensejou o lançamento de débitos relativos ao veículo, cujo valor histórico ao ajuizamento da demanda era de R$ 40.720,95 (quarenta mil, setecentos e vinte reais e noventa e cinco centavos).

Por tal razão, ajuizou a presente ação para que a requerida fosse compelida a fornecer a documentação necessária para a baixa do veículo junto ao DETRAN/RJ, bem como condenada ao pagamento dos valores em aberto relativos ao IPVA, licenciamento, taxas e demais despesas derivadas do veículo perdido no incêndio.

Subsidiariamente, requereu que o DETRAN/RJ fosse oficiado para realizar a baixa pretendida.

Pois bem.

É incontroverso que o carro sob comento sofreu perda total dentro da concessionária requerida, em razão de um incêndio criminoso ocorrido no local.

Como se sabe, o art. 126 do Código de Trânsito Brasileiro (Lei 9.503/1997) aponta a responsabilidade de promover a baixa do veículo junto ao DETRAN, quando for classificado como irrecuperável. Confira-se:

Art. 126 - O proprietário de veículo irrecuperável, ou definitivamente desmontado, deverá requerer a baixa do registro, no prazo e forma estabelecidos pelo CONTRAN, sendo vedada a remontagem do veículo sobre o mesmo chassi, de forma a manter o registro anterior.

Para obtenção da baixa do registro do bem pelas vias administrativas, necessário recolher ao órgão competente os documentos do automóvel, as partes do chassi do veículo e suas placas, conforme arts. 1º e 2º, da Resolução nº 11/98, do CONTRAN:

Art. 1º. A baixa do registro de veículos é obrigatória sempre que o veículo for retirado de circulação nas seguintes possibilidades:

I veículo irrecuperável;

II veículo definitivamente desmontado;

III sinistrado com laudo de perda total;

IV vendidos ou leiloados como sucata.

§ 1º. Os documentos dos veículos a que se refere este artigo, bem como as partes do chassi que contém o registro VIN e suas placas,
serão obrigatoriamente recolhidos aos órgãos responsáveis por sua baixa.

§ 2º. Os procedimentos previstos neste artigo deverão ser efetivados antes da venda do veículo ou sua destinação final.

§ 3º. Os órgãos responsáveis pela baixa do registro dos veículos deverão reter sua documentação e destruir as partes do chassi que contém o registro VIN e suas placas.

Por sua vez, a Resolução CONTRAN nº 967/2022 prevê:

Art. 3° A baixa do registro do veículo será providenciada mediante solicitação motivada ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, de registro do veículo.

§ 1º Nos casos dos veículos enquadrados nos incisos I ao III, e na alínea "b" do inciso IV, todos do art. 2º, deverão ser providenciados:

I - laudo pericial oficial, caso o órgão executivo de trânsito de registro do veículo exigir;

II - os documentos dos veículos, as partes do chassi que contêm a gravação do registro do número de identificação veicular (VIN) e as suas placas, os quais serão recolhidos ao órgão executivo de trânsito de registro do veículo, que é responsável pela baixa do registro;

[...]

§ 3° O recolhimento da parte do chassi que contém a gravação do registro VIN, conforme o § 1º, poderá ser substituído por laudo fotográfico que ateste que a identificação do chassi foi descaracterizada no local, por meio de procedimento realizado pelo órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, ou por entidade por ele autorizada para esta finalidade.

Da análise dos autos, vislumbro que não há prova de que a demandada se negou a fornecedor os documentos que estivessem sob a sua guarda, tanto que a autora possui acesso ao boletim de ocorrência, relatório do Corpo de Bombeiro e do inquérito policial que serviu para investigação do incêndio.

Ademais, com a perda absoluta do automóvel no incêndio, não resulta cabível atribuir à concessionária recorrida o dever de fornecer materiais complemente destruídos, como os recortes da gravação da numeração do chassi, as placas de identificação e o CRV/CRLV, por se tratar de obrigação inexequível.

Na verdade, uma vez comprovada a descaracterização do bem, em decorrência de sua destruição total, caberia à recorrente deduzir sua pretensão perante o órgão de trânsito, mediante essa
realidade.

Ressalto que há qualquer elemento de convicção a indicar que a autora tenha de tal forma agido para realizar a referida baixa do veículo e não tenha obtido sucesso em razão da exigência de tais documentos, mesmo na situação narrada.

Em casos tais, a jurisprudência pátria é clara:

REEXAME NECESSÁRIO - APELAÇÃO VOLUNTÁRIA -
VEÍCULO IRRECUPERÁVEL - SUCATA - DESFAZIMENTO EM LIXÃO - IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE VISTORIA E DEVOLUÇÃO DE PARTES DO VEÍCULO E DOCUMENTAÇÃO ANTE O DECURSO DO TEMPO - BAIXA NO DETRAN - CABIMENTO - POSSIBILIDADE - SENTENÇA CONFIRMADA
.
Deve ser confirmada a sentença que determina a baixa definitiva do registro de veículo irrecuperável, perante o DETRAN, quando demonstrada a impossibilidade de apresentação de partes do chassi gravadas com registro e documentação do veículo.
(TJMG Ap Cível/Rem Necessária 1.0433.14.042700-9/001, Relator(a): Des.(a) Afrânio Vilela , 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/08/2017, publicação da súmula em 08/09/2017.

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO.
TRÂNSITO. VEÍCULO ACIDENTADO. PERDA TOTAL DO VEÍCULO, QUE FOI VENDIDO COMO SUCATA. PEDIDO DE BAIXA JUNTO AO DETRAN. INDISPONIBILIDADE DO RECORTE DO CHASSI E NENHUMA DAS PLACAS DO VEÍCULO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PECULIARIDADES DO CASOCONCRETO. BAIXA DO REGISTRO. POSSIBILIDADE.

O indeferimento do pedido de baixa do registro do veículo pela autoridade de trânsito constitui ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
,
porquanto a imposição de condição de realização fática impossível ao administrado excede o limite da coerência.
(TJ-SC - AC: 03315552520158240023 Capital 0331555-25.2015.8.24.0023, Relator: Pedro Manoel Abreu, Data de Julgamento: 22/05/2018, Primeira Câmara de Direito Público)

Nesse cenário, não há como imputar à demandada a obrigação de pagamento dos débitos do veículo, lançados após o incêndio, uma vez que não cabe a ela diligenciar pela baixa pretendida pela apelante e atender exigências impossíveis (entrega de documentos, parte do chassi e placas).

Concluo, portanto, que a responsabilidade pela baixa do veículo junto ao DETRAN/RJ é exclusivamente da recorrente, devendo ela diligenciar junto ao órgão e, em caso de negativa e exigência dos materiais irrecuperáveis, buscar as vias judiciais apropriadas.

De conseguinte,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso
.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)